Tribunal: STF
Processo: RHC 249583
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. QUEIMA DE ETAPAS: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 903.554/RJ (e-doc. 134).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com outras 3 pessoas, pela suposta prática dos crimes dos arts. 332, parágrafo único (tráfico de influência), 304 c/c o 299 (uso de documento falso e falsidade ideológica) e 344 (coação no curso do processo), todos do Código Penal e contravenção penal do art. 47 (anunciar que exerce profissão sem o preenchimento das condições legais) da Lei nº 3.688, de 1941 (e-doc. 5). Sobreveio o recebimento da peça de acusação (e-doc. 17). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5, p. 63-72). 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 93), seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, a inépcia da inicial acusatória. Alega não ter cometido nenhum crime, pois atuava na condição de estagiário de direito, sem poder decisório. Defende ausência de indícios de autoria e da própria tipicidade da conduta. Aduz inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal.



    6. Requer o trancamento da ação penal.



    7. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, pugna pela negativa de provimento (e-doc. 173).



    8. O Ministério Público Federal se manifesta no mesmo sentido (e-doc. 176).



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. No art. 41 do Código de Processo Penal se prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    10. No caso sob análise, o Ministério Público do Estado do Rio de narrou que o recorrente anunciou que exercia a profissão de advogado, quando ainda era estagiário de direito. Nesse contexto, teria enviado cópias de documentos relativos a processos judiciais que Maylon Tayler Novato Braga possuía contra si, aduzindo que teria acesso à unidade policial que estava à frente das investigações relacionadas, a fim de obter informações privilegias, tendo ainda solicitado pagamento de vantagem ilícita correspondente a R$ 30.000,00 para que não fosse renovado seu pedido de prisão. Também teria apresentado na delegacia petições e procurações com assinatura falsa do advogado Wanderlei Cardozo da Luz e ameaçado o réu e familiares, visando à isenção de responsabilidade sobre os crimes apurados (e-doc. 5).



    11. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou ter sido na denúncia indicada a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “(...) Quanto aos crimes imputados, há narrativa cabal quanto ao nome do paciente de que, em razão de comunhão de ações e desígnios com os demais corréus, exigiu quantia em espécie a fim de que um terceiro fosse solto por delegado de polícia. Sobre o ponto, a denúncia informou que o paciente seria integrante do escritório de advocacia, que ele estava ciente e que anuiu com a solicitação de valores e que estava presente no dia em que a família do terceiro mencionado foi ao escritório para tratar do caso, aplicando sua presença encorajadora para reafirmar a veracidade da entrega de verbas a agentes públicos a fim de influir em seus atos.



    A inicial também apontou que o paciente é estagiário de Direito e que corroborou com anuência às condutas praticadas pelo corréu Marcos Antônio de Oliveira e Silva, considerando o “dono do escritório de advocacia”. 



    O Ministério Público também afirmou que as quantias depositadas foram devolvidas somente após a ciência dos denunciados acerca das investigações. E disse que os depósitos foram efetuados em conta da filha de Marcos Antônio. 



    Prosseguindo-se, a denúncia também mencionou o uso de documentos falsos com assinatura falsificada de um advogado em petições e procurações, sendo que este patrono, ouvido em sede policial, negou que tenha firmado os documentos, embora conhecesse os denunciados, pois com eles trabalhou entre 2019 e 2020. 



    Por fim, a exordial afirma que os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, utilizaram-se de grave ameaça para favorecer interesse pessoal do investigado Marcos Antônio, fazendo com que as vítimas acreditassem que suas vidas estavam em risco diante da afirmação de que traficantes saberiam que elas teriam delatado possíveis agentes da comunidade local. 



    Logo não é possível extrair que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tanto assim que o paciente apresentou sua resposta à acusação, podendo defender-se dos fatos que lhe foram imputados. 



    Por sua vez, basta uma análise dos documentos juntados com a investigação policial para evidenciar a presença de indícios de autoria e da materialidade dos delitos, demonstrando a presença da justa causa da ação penal.” (e-doc. 7, p. 8-9).



    12. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. Peça acusatória que contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora paciente. 



    3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). 



    4. Existência de narrativa suficiente de que o paciente teria encorajado a entrega de verbas pela vítima para indução de supostos atos de agentes públicos, além de participação em uso de documentos falsos e de grave ameaça para que as vítimas acreditassem estar em risco de vida. 



    5. O reconhecimento da atipicidade da conduta e da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016. 



    6. O argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal. 



    7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 132; grifos nossos).



    13. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura da peça de acusação, percebe-se a descrição clara das condutas imputadas ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    14. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    15. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    16. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    17. Registro que o alegado quanto à atipicidade das condutas pelo fato de ser estagiário de direito, sem poder de decisão, domínio dos fatos e contato com as supostas vítimas não são passíveis de serem analisados na via estreita do habeas corpus. Alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias a respeito da presença de elementos probatórios suficientes à deflagração da persecução penal demandaria incabível revolvimento do acervo fático-probatório, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    18. A par disso, no caso em análise, o processo está em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    19. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    20. Desse modo, o impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material das condutas e ausência de indícios de participação por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. 



    HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    21. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator